Tribunal: TJMT
Processo: 1034177-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034177-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AWIRE TORRES ALT - CPF: 046.806.581-42 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC - INAPLICABILIDADE DO PACTA SUNT SERVANDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO OBSERVADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS AWIRE TORRES ALT
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1034177-95.2022.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou improcedente a ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento atrasadas c/c liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da capitalização mensal de juros e o dever de informação; b) da limitação dos juros ao patamar de 12% a.a.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 178609802 - Pág. 1/19), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS AWIRE TORRES ALT
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada Em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1034177-95.2022.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que julgou improcedente a ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento atrasadas c/c liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da parte Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Pois bem.

Verifica-se que a parte apelante não se conforma com a sentença, sob o argumento de desacerto do posicionamento do Juízo singular, ao entender que há divergência com a norma de regência.

Contudo, desarrazoada, em parte, a tese ventilada.

Ab initio, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1o, CDC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares no 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013).

Dos juros remuneratórios

Ad
argumentum
, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014 )

Pois bem.

Os contratos firmados entre as partes no período da contratação previam taxa média de juros praticado pelo mercado, constante no relatório de estáticas de taxa de juros do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), o que não configura exorbitância na taxa de juros pactuada. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser considerada.

Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

A matéria se encontra pacificada pelo Tribunal Superior, o qual entende que a capitalização mensal dos juros pactuada após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, ed. 31 de março de 2000, que foi revogada pela MP no 2.087-27, posteriormente revogada pela MP no 2.170-34, é permitida, desde que expressamente pactuada entre as partes. Senão vejamos o seguinte julgado sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO.ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA AFASTADA. 1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ). 2. Somente é cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. Consoante entendimento pacificado da Segunda Seção, a cobrança de encargos indevidos importa na descaracterização da mora (Eresp 163.884/RS). 4. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (AgRg no REsp 919.189/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que pactuada. 2. Não é aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a regra especial do art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001), que admite a incidência mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ, AgRg no REsp 1005183/RS, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, j. 10.11.2009)

Especificamente quanto à forma de pactuação, no STJ sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, in verbis:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal...” (AgRg no REsp 1247361/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)...” (AgRg no AREsp 349.807/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2012, DJe 22/08/2012)...” (AI, 44766/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/11/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012)

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Importante registrar, para gáudio da verdade, que a parte autora recebeu todas as informações do contrato firmado, em cumprimento as regras delineadas pelo Código de Defesa do Consumidor, além de se beneficiar com desconto constante do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças (id.
178608844 - Pág. 58
/62), sendo consignada a redução da dívida inadimplida de R$ 37.048,62 (trinta e sete mil e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para R$ 28.548,51 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume os termos da
r.
sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência, referente aos honorários, custas e despesas processuais, somente serão exigidas se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, a qual mantenho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024